Tribunal: TJBA
Processo: 8007387-81.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007387-81.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSSI OSCAR PORTO INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ FILHO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE (ART. 98, §3º, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por ROSSI OSCAR PORTO INCORPORADORA LTDA, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (na qualidade de curadora especial), em face da sentença (ID. 93157625) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, extinguiu o feito pelo pagamento (art. 924, II, CPC), mas condenou a executada ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se, exclusivamente, se a representação da pessoa jurídica executada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial (art. 72, II, CPC), gera presunção automática de hipossuficiência econômica, apta a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça e a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (art. 98, §3º, CPC).

III. Razões de Decidir

3. O múnus da curadoria especial, exercido pela Defensoria Pública em favor do réu revel citado por meios fictos (art. 72, II, CPC), é uma garantia processual destinada a assegurar o contraditório e a ampla defesa, não se confundindo com o benefício da gratuidade da justiça (art. 98, CPC), que depende de análise da capacidade financeira do postulante.

4. Tratando-se a Apelante de pessoa jurídica (ROSSI OSCAR PORTO INCORPORADORA LTDA), a concessão da gratuidade exige a comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não militando em seu favor qualquer presunção de miserabilidade. Incidência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A mera nomeação da Defensoria Pública como curadora especial não supre o ônus probatório que recai sobre a pessoa jurídica. No caso concreto, não há, nos autos, nenhum documento (balancetes, extratos bancários, declarações fiscais) que demonstrasse alegada hipossuficiência da Apelante.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte" (STJ - AgInt no AREsp 978895/SP).

7. Inexistindo o deferimento da gratuidade da justiça por ausência de prova da hipossuficiência, resta inaplicável a suspensão da exigibilidade das custas prevista no art. 98, §3º, do CPC. A condenação ao pagamento das custas, decorrente do princípio da causalidade, mostra-se plenamente exigível, sendo legítima a adoção das medidas administrativas de cobrança determinadas pelo Juízo
a quo
.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A nomeação da Defensoria Pública como curadora especial (art. 72, II, CPC) de pessoa jurídica não gera presunção de hipossuficiência econômica. Para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ), ônus não suprido pela mera atuação da curadoria. Ausente a concessão do benefício, é inaplicável a suspensão de exigibilidade (art. 98, §3º, CPC), sendo devidas as custas processuais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8007387-81.2022.8.05.0150
, em que figuram, como apelante,
ROSSI OSCAR PORTO INCORPORADORA LTDA
(representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia), e, como apelado,
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça